Tribunal: TJMT
Processo: 1021760-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021760-68.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[2 VARA CIVEL ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DE CUIABA (SUSCITANTE), JUIZO DA 2 VARA DA COMARCA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (SUSCITADO), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CESAR ALTINO POIATTI - CPF: 029.686.888-47 (TERCEIRO INTERESSADO), IMOBILIARIA YTAPUA LTDA - CNPJ: 04.444.066/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELINO LIMA SOARES - CPF: 057.127.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BENTO GONCALVES DA SILVA - CPF: 304.699.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 1021760-68.2024.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL

SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA C/C ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
. NÃO VERIFICAÇÃO DE CONEXÃO COM A OUTRA AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO, QUE JÁ FOI JULGADA E ESTÁ, INCLUSIVE, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGIO COLETIVO NÃO VERIFICADO. AÇÃO

DE NATUREZA PETITÓRIA E NÃO POSSESSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO POR ONDE A AÇÃO FOI INICIALMENTE PROPOSTA.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE
.

O julgamento de uma das ações, que, inclusive, já está em fase de cumprimento de sentença afasta a alegada conexão.

Dispõe a Resolução no 006/2014/TP que compete à Vara Agrária de Cuiabá:
“Processar e julgar ações que
envolvam conflitos fundiários/
agrários Coletivos
dentro
do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio
, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas,
assim como os processos que envolvam
conflitos possessórios
individuais urbanos
e rurais

da Comarca de Cuiabá
, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 1021559-76.2024.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP

SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência instaurado pelo
Juízo da 2a Vara Cível - Vara Especializada Direito Agrário de Cuiabá

aqui suscitante em face do
Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia
aqui suscitado,

ao argumento de tratar a
Ação
Reivindicatória c/c Enriquecimento Ilícito
no 0001702-30.2012.8.11.0017,
proposta por

César Altino Poiatti

e pela

Imobiliaria Ytapuã Ltda.

em face de
Bento Gonçalves da Silva
e

Antônia da Silva

de litígio que envolve imóvel rural (
Fazenda Mata da Jibóia e Fazenda Luciara com extensão de 11.062,95 há matrículas 15.493, 15.494, 15.495, 15.496, 15.497 e 15.457 todas do CRI de São Felix do Araguaia
), sem discussão coletiva e sem conexão com a outra ação de Interdito Proibitório no
0039867-11.2011.8.11.0041
proposto por
Abrão Souza Parente

e outros
em face de
Imobiliária Ytapuã Ltda. e outros
.

O
Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia
aqui suscitado declinou da competência para processar e julgar a
Ação
Reivindicatória c/c Enriquecimento Ilícito
no 0001702-30.2012.8.11.0017,
proposta por

César Altino Poiatti

e pela

Imobiliaria Ytapuã Ltda.

em face de
Bento Gonçalves da Silva
e

Antônia da Silva

em favor do
Juízo da 2a Vara Cível - Vara Especializada Direito Agrário de Cuiabá
ao argumento de tratar de lide sobre posse e de conflito agrário coletivo sobre área eventualmente ocupada pela comunidade “Os Retireiros do Araguaia”, bem como por ter dependência com a Ação de
Interdito Proibitório no
0039867-11.2011.8.11.0041.

Recebido o Conflito Negativo de Competência, foi designado o Juízo suscitante,
2a Vara Cível - Vara Especializada Direito Agrário de Cuiabá
, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (id. 231830697).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador, Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
, manifestou pela
“
procedência
do vertente conflito de competência, com escopo de ser reconhecida a competência do Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia para processar e julgar a
ação reivindicatória c/c enriquecimento ilícito
em referência.

”
(id. 124788693/124788694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 1021760-68.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

O cerne deste Cuida-se de Conflito Negativo de Competência é saber por qual juízo, ou seja
,
se pelo
Juízo da 2a Vara Cível - Vara Especializada Direito Agrário de Cuiabá

aqui suscitante ou
se pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia
aqui suscitado
deve ser processada e julgada a
Ação
Reivindicatória c/c Enriquecimento Ilícito
no 0001702-30.2012.8.11.0017 que foi
proposta por

César Altino Poiatti

e pela

Imobiliaria Ytapuã Ltda.

em face de
Bento Gonçalves da Silva
e
Antônia da Silva
.

O
Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia
aqui suscitado declinou da competência para processar e julgar a referida
Ação
Reivindicatória c/c Enriquecimento Ilícito
no 0001702-30.2012.8.11.0017
ao argumento de tratar de lide sobre posse e de conflito agrário coletivo sobre área eventualmente ocupada pela comunidade “Os Retireiros do Araguaia”, bem como por ter dependência com a Ação de
Interdito Proibitório no
0039867-11.2011.8.11.0041, fatos combatidos pelo juízo suscitante, ou seja, pelo
Juízo da 2a Vara Cível - Vara Especializada Direito Agrário de Cuiabá
.

Registra-se que a Vara Agrária foi criada por intermédio do Provimento no 004/2008/CM de 26.2.2017 e teve sua competência regulamentada pela Resolução no 07/2008/OE, cujo fragmento se transcreve:

“Processar e julgar ações que envolvam
conflitos fundiários coletivos
(art. 82, III, CPC)
dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio
, nos termos do art. 126 da Constituição Federal.”
(grifei).

Em 26.2.2008 foi editado o Provimento no 004/2008/CM, que atribuiu nova competência e denominação às Varas Judiciais da Comarca de Cuiabá

e que em seu art. 1o, inc. III, estabeleceu:

“a 7a Vara Criminal passa a ser denominada
Vara Especializada em Direito Agrário
,
ficando com competência exclusiva para processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC) dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio
, nos termos do art. 126 da Constituição Federal.”

Em 19 de junho de 2008 foi editada a Resolução 007/2008/OE, quer dispôs no seu art. 2o:

“Art. 2°. O Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário, com sede na Comarca de Cuiabá-MT,
tem jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso e competência para processar e julgar as ações que envolvam litígios coletivos pela
posse
de terras rurais
, mencionadas no artigo 82, inciso III, do Código de Processo Civil,
e as que lhe são conexas
.”
(grifei).

Já em 2014, a competência da Vara Agrária foi ampliada pela Resolução no 006/2014/TP, cujo fragmento se transcreve:

“Processar e julgar ações que
envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio
, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas,
assim como os processos que envolvam
conflitos possessórios
individuais urbanos e rurais
da Comarca de Cuiabá
, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados”.
(grifei).

Quanto a alegada dependência e/ou conexão da

Ação
Reivindicatória c/c Enriquecimento Ilícito
no 0001702-30.2012.8.11.0017,
proposta por

César Altino Poiatti

e pela

Imobiliaria Ytapuã Ltda.

em face de
Bento Gonçalves da Silva
e
Antônia da Silva

de litígio que envolve imóvel rural

(
Fazenda Mata da Jibóia e Fazenda Luciara com extensão de 11.062,95 há matrículas 15.493, 15.494, 15.495, 15.496, 15.497 e 15.457 todas do CRI de São Feliz do Araguaia
)
com o Interdito Proibitório no
0039867-11.2011.8.11.0041
,
tem-se que este último já foi julgado em 20.8.2019 (improcedente) e está, inclusive, em fase de Cumprimento de Sentença
.

E dispõe o §o do art. 55 do CPC:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
.
”.

Aliás, a Sumula 235 do ST dispõe que a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado.

Veja o teor da citada Súmula 235 do STJ:

“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. (SÚMULA 235, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/02/2000, DJ 10/02/2000, p. 20)”
.

Logo, conexão entre as duas ações não há,
porquanto o Interdito Proibitório já foi sentenciado e está, inclusive, em fase de Cumprimento de Sentença
.

Importante registrar que a
Ação
Reivindicatória c/c Enriquecimento Ilícito
no 0001702-30.2012.8.11.0017,
proposta por

César Altino Poiatti

e pela

Imobiliaria Ytapuã Ltda.

em face de
Bento Gonçalves da Silva
e
Antônia da Silva

de litígio que envolve imóvel rural

(
Fazenda Mata da Jibóia e Fazenda Luciara com extensão de 11.062,95 há matrículas 15.493, 15.494, 15.495, 15.496, 15.497 e 15.457 todas do CRI de São Feliz do Araguaia
)
trata de lide de natureza petitória e não possessória e o polo passivo não é de interesse coletivo, porquanto tem como integrantes do referido polo passivo apenas
Bento Gonçalves da Silva
e
Antônia da Silva
, como pontuou a d. Procuradoria-Geral de Justiça, cujo fragmento se transcreve (id. 241148670):

“
Trata-se de
Conflito de Competência
suscitado pelo
Juízo da 2a Vara Cível - Vara Especializada Direito Agrário de Cuiabá
em face do
Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia
, ao entendimento não se tratar a lide que discute a posse, mas, sim por se tratar de litígio relativo a imóvel urbano localizado na cidade de Confresa, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Enriquecimento Ilícito no 0001702-30.2012.8.11.0017, proposta por
César Altino Poiatti
e pela
Imobiliaria Ytapuã Ltda.
em desfavor de
Bento Gonçalves da Silva
e
Antônia da Silva

Esclarece o Juízo suscitante que o feito originário tem por objeto a posse de propriedade rural denominada Fazenda Mata de Jibóia e Fazenda Luciara, registaradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia, acrescendo que a remessa daqueles autos àquele Juízo foi postulada pela parte requerida sob a justificativa de conexão com o Interdito Proibitório no 0039867-11.2011.8.11.0041, o qual, conforme noticia, foi sentenciado em 20.08.2016, sendo julgado improcedente e estando em fase de cumprimento de sentença. Contudo, pondera que não obstante a competência da unidade judiciária se circunscrever ao processamento e julgamento de ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos, acresce que muito embora o Juízo suscitado tenha declinado do julgamento do feito originário, também, sob alegação de conexão, tal instituto não se verifica na hipótese do feito em referência já haver sido sentenciado, com trânsito em julgado.

Ademais, argumenta: “Não obstante, é necessário observar, também, que a matéria deste processo é petitória e o polo passivo não é coletivo, de forma que em não havendo a conexão, não justifica o seu processamento perante este juízo especializado.” (fl. 98)

De maneira que reconhecendo a sua incompetência, suscitou o vertente conflito de competência.

Por meio do r. Decisum (Id.
222335162
) o i. Relator assim deliberou: “
Designa-se o
Juízo Suscitante
para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (art. 955 do CPC)
”

Informações do Juízo suscitado inclusas. (Id.
235551672
)

É o breve relatório.

O vertente conflito, a meu ver, comporta acolhimento, devendo os autos serem processados e julgados perante o Juízo da 2a Vara de São Félix do Araguaia.

Pois bem. O caput do art. 126, da Constituição Federal, assim estabelece:

“
Art. 126
. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.”

A matéria, no âmbito deste Estado, acha-se regulamentada pelo Provimento no 04/2008/CM, do E. Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, bem como, pelas Resoluções no 07/2008/OE e 006/2014/TP, desse E. Tribunal de Justiça.

Por meio do Provimento no 004/2008/CM, de 26.02.2008, o qual Atribui nova competência e denominação a Varas Judiciais da Comarca de Cuiabá, em seu art. 1o, inc. III, estabelece:

“a 7a Vara Criminal passa a ser denominada
Vara Especializada em Direito Agrário
, ficando com competência exclusiva para processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC) dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal.”

Em 19 de junho de 2008 foi editada a Resolução 007/2008/OE, a qual a respeito da matéria em foco, em seu art. 2o, assim, estabelece:

“Art. 2°. O Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário, com sede na Comarca de Cuiabá-MT, tem jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso e competência para processar e julgar as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, mencionadas no artigo 82, inciso III, do Código de Processo Civil, e as que lhe são conexas.”

Sendo editada a Resolução no 006/2014/TP, a qual em seu art. 1o, atribui as competências da Vara Especializada de Direito Agrário:

“Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art.126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas,
assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá,
excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.”

No caso em tela, verifica-se que o Juízo suscitado declinou da competência do feito originário, determinando a remessa ao Juízo suscitante, também em razão da dependência em relação ao Processo no 0039867-11.2011.8.11.0041,
não obstante, este feito, conforme alhures mencionado, já foi sentenciado, estando em fase de cumprimento de sentença
. Sendo de se ressaltar que, conforme preconiza o §1o, do art. 55, do Código de Processo Civil: “Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”

Dessa forma, não se constata, in casu, a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - Vara Especializada em Direito Agrário que,
a uma,
em razão de não mais se justificar a distribuição do feito por dependência ao Processo no 0039867-11.2011.8.11.0041
,
a duas,

porque, ao que se extrai o feito originário não trata de conflito coletivo pela posse de imóvel rural. Sendo de se observar que, na petição inicial da referida
ação reivindicatória c/c enriquecimento ilícito, figura no polo passivo apenas Bento Gonçalves da Sila e Antônia da Silva
, conforme se vê às fl. 5.

Diante do exposto o parecer é pela
procedência
do vertente conflito de competência, com escopo de ser reconhecida a competência do Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia para processar e julgar a
ação reivindicatória c/c enriquecimento ilícito
em referência.
”
(grifo próprio e nosso).

Posto isso,
dá-se procedência ao Conflito de Competência, a fim de firmar a competência do

Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia
aqui suscitado
para processar e julgar a
Ação
Reivindicatória c/c Enriquecimento Ilícito
no 0001702-30.2012.8.11.0017,
proposta por

César Altino Poiatti

e pela

Imobiliaria Ytapuã Ltda.

em face de
Bento Gonçalves da Silva
e
Antônia da Silva

e que tem por objeto a

Fazenda Mata da Jibóia e Fazenda Luciara com extensão de 11.062,95 há matrículas 15.493, 15.494, 15.495, 15.496, 15.497 e 15.457 todas do CRI de São Felix do Araguaia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024